Tribunal: TJBA
Processo: 8002587-16.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002587-16.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LYGIA ANTONIA CRUZ SILVA OLIVEIRA, VAGNER REIS SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE EM VACINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO PELO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta por Tiago Oliveira dos Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da divulgação de vídeo em imprensa associando o autor a suposta fraude na vacinação contra Covid-19.

2. A questão em discussão consiste em definir se houve conduta ilícita do Município de Cruz das Almas na divulgação das imagens que teriam causado constrangimento ao autor.

3. Não comprovada a participação de prepostos do Município na veiculação das imagens à imprensa. Vídeo produzido por instituição privada (Lar dos Idosos) e apresentado em processo administrativo para apuração de denúncia, no exercício regular de direito.

4. A mera instauração de procedimento administrativo não configura dano moral. Ausentes elementos do ato ilícito: conduta antijurídica, dano e nexo causal.

5. Ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, CPC/2015). Inexistente prova robusta de divulgação indevida pelo ente público.

6. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do ente público exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, não configurados quando a conduta se limita à apuração administrativa no exercício regular de direito.

2. A divulgação de imagens por terceiros, sem prova de participação do ente público, afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 186, 188, I, 927; CPC/2015, art. 373, I e II; art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, APL 0014539-88.2016.8.16.0001, Rel. Roberto Portugal Bacellar, j. 15/09/202; TJ-MG, AC 5023126-80.2018.8.13.0145, Rel. Amauri Pinto Ferreira, j. 21/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível 1063574-66.2021.8.26.0576, Rel.
Luis
Fernando
Cirillo
, j. 27/01/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8002587-16.2023.8.05.0072
, tendo como Apelante
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS

e Apelad
o

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR